Tribunal: TJDFT
Processo: 0713725-51.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. COBRANÇA DOS DÉBITOS CORRESPONDENTES. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE MUDANÇA DE TITULARIDADE. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com a teoria da asserção, afere-se a legitimidade ad causam a partir das afirmações de quem alega, de modo abstrato, assegurando-se, ainda, que se o magistrado realizar cognição das alegações de modo aprofundado, estará, na verdade, decidindo o mérito da causa. Preliminar rejeitada.
2. Os procedimentos fiscalizatórios e demais regulamentações referentes à prestação dos serviços pelas concessionárias de energia elétrica estavam, à época dos fatos, previstos na Resolução Normativa no 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL (substituída pela Resolução Normativa ANEEL no 1.000, de 7 de dezembro de 2021).
2.1. Ausentes vícios no procedimento realizado, caracterizado pela oportunização de exercício de ampla defesa e contraditório ao consumidor, incabível a declaração de inexigência do débito devidamente apurado como ressarcimento pelo consumo ocorrido e não faturado.
3. A Resolução no 414/2010 estabelece como consumidor a pessoa que requereu o fornecimento de energia elétrica junto à concessionária. Além disso, prevê que o fim da relação jurídica ocorre por iniciativa do consumidor.
4. A ausência de comunicação pelo consumidor da alteração do sujeito passivo da obrigação junto à concessionária legitima a manutenção da sua responsabilidade pelo pagamento dos débitos de energia elétrica advindos da unidade objeto dos autos. Precedentes.
5. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida.